Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723971-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GILBERTO VAZ, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0722489-88.2018.8.07.0001 . Consultando os autos principais, constata-se que não há decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor do agravante. Com efeito, entendo ser imprescindível que a parte recorrente comprove a alegada hipossuficiência, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Cumpre ressaltar que o próprio agravante se identifica como empresário, bem como se verifica que a questão subjacente e objeto do processo originário envolve valores significativos (R$1.875.000,00). Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a parte recorrente carrear aos autos cópia das suas últimas três declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, assim como comprovantes de eventuais despesas demonstrando a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator